Tribunal: STF
Processo: Rcl 59944
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA ADI 5.766 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, REDATOR PARA O ACÓRDÃO MIN. ALEXANDRE DE MORAES). INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que inexiste ofensa à autoridade de decisão do TRIBUNAL se o ato reclamado é anterior ao paradigma de controle (Rcl 42.700 AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/3/2021 e Rcl 47.467 ED-AgR, Relator Ministro NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 8/4/2022), razão pela qual é inviável a presente Reclamação.



    2. Recurso de agravo a que se nega provimento.